Tribunal: TJES
Processo: 0009637-49.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009637-49.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IRACEMA RANGEL SILVA SIMOES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, manteve a declaração de inexistência do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que a inspeção foi realizada unilateralmente, em desacordo com o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da Lei nº 8.987/1995, especialmente no tocante ao art. 130, inciso III, e se haveria vício a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a validade do TOI à luz do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, concluindo que a ausência de participação do consumidor na inspeção inviabiliza a cobrança dos valores apurados.

5. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a inspeção unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor, sendo indispensável a perícia técnica.

6. Não há necessidade de manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão enfrente, de forma fundamentada, os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

7. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inspeção unilateral realizada pela concessionária, sem a presença do consumidor ou representante, viola o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

3. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados quando o julgado aprecia adequadamente as questões essenciais à solução da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 130, III; Lei nº 8.987/1995, art. 175 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19/09/2023, pub. 11/10/2023; TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28/09/2023, pub. 02/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009637-49.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: IRACEMA RANGEL SILVA SIMÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão do Acórdão de Id 12089651, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Averiguar se a cobrança dos valores decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válida, considerando a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) Verificar a configuração do dano moral em razão da cobrança indevida e a razoabilidade do valor arbitrado como indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do TOI depende do cumprimento dos requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica. No caso, o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor ou representante, configurando a inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a inspeção unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ou a cobrança irregular enseja dano moral
in re ipsa
, conforme precedentes deste egrégio Tribunal. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da condenação.

6. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Nas razões de Id 12484215, a concessionária de energia elétrica sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de observar as normas dispostas na Resolução 414/2010 da Aneel, sobretudo o inciso III do art. 130, em desrespeito ao disposto na Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal.

De início, insta frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material,
não tendo o condão de renovar discussão
acerca do que já foi decidido nos autos.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Isto porque a declaração da nulidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu pela não observância da Embargante ao disposto no art. 129 da Resolução 414/2010 da Aneel, invocada pela própria concessionária neste recurso, conforme bem fundamentado no referido
decisum
:

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (fl. 93), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023)
Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que o Apelado sequer tenha sido chamado a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3436832.

O direito de apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados pela concessionária, previsto no art. 130 da resolução mencionada alhures, depende, portanto, da demonstração de procedimento irregular por parte do consumidor, o que,
in casu
, não ocorreu.

Desta forma, apesar de alegar a existência de omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.